Tribunal: TJPA
Processo: 0800715-37.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800715-37.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVA DIAS LIMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DIFERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO COM BAIXA LIQUIDEZ. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Diva Dias Lima contra decisão interlocutória que, nos autos de ação mandamental de alongamento compulsório de dívida de crédito rural, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e o pleito subsidiário de diferimento das custas processuais, determinando o recolhimento imediato sob pena de cancelamento da distribuição, sendo requerido no recurso o deferimento da gratuidade ou, subsidiariamente, o diferimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante de seu patrimônio e situação financeira; (ii) estabelecer se é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais em razão da ausência de liquidez imediata dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos concretos dos autos.

A existência de patrimônio imobiliário rural de elevado valor evidencia capacidade econômica e afasta a concessão integral da gratuidade da justiça.

A análise da capacidade financeira deve considerar não apenas o patrimônio, mas também sua liquidez e a disponibilidade imediata de recursos.

Bens vinculados à atividade rural apresentam, em regra, baixa liquidez e podem estar comprometidos com financiamentos, o que limita a capacidade de pagamento imediato das custas.

O saldo bancário inferior ao valor das custas demonstra dificuldade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da atividade econômica.

O diferimento das custas processuais constitui medida proporcional e adequada, por compatibilizar a exigência legal com o princípio do acesso à justiça.

A imposição de recolhimento imediato das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, configura obstáculo desproporcional ao direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova de capacidade econômica. 2. A existência de patrimônio de elevado valor não impede, por si só, o diferimento das custas quando demonstrada a ausência de liquidez imediata. 3. O diferimento do pagamento das custas processuais é medida adequada para assegurar o acesso à justiça diante de incapacidade financeira momentânea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, §1º, 178 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0811476-64.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04.07.2023; STJ, REsp 1.138.072/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.03.2011; STJ, AgInt no REsp 1.350.533/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.10.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0800715-37.2026.8.14.0000; Recorrente: Diva Dias Lima; Recorrido: Banco do Brasil S/A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para deferir o diferimento do pagamento das custas processuais ao final da demanda, afastando a exigência de recolhimento imediato, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVA DIAS LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Uruará, nos autos da Ação Mandamental de Alongamento Compulsório de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural c/c Pedido de Urgência (Processo nº 0801410-21.2025.8.14.0066), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão recorrida, lançada ao id 162411252, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à autora, bem como rejeitou o pleito subsidiário de diferimento das custas processuais para o final da demanda, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos, especialmente o significativo patrimônio imobiliário declarado e o vulto das dívidas contraídas, afastariam a presunção de hipossuficiência econômica. Determinou, ainda, a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o recolhimento integral das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais (id 33110367), a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e a dispensa do recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, §1º, do CPC; (ii) a impropriedade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, ao considerar exclusivamente o valor do patrimônio rural declarado, sem analisar a ausência de liquidez dos bens e a efetiva capacidade financeira da recorrente; (iii) que o elevado endividamento decorrente de operações de crédito rural, objeto da demanda originária, evidencia situação de dificuldade econômica, e não capacidade contributiva; (iv) que o saldo bancário apresentado, de aproximadamente R$ 6.869,34, é insuficiente para arcar com custas processuais superiores a tal montante; (v) a violação ao art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, ante a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência; (vi) a necessidade de reforma da decisão também quanto ao indeferimento do pedido subsidiário de diferimento das custas, medida que viabilizaria o acesso à justiça; e (vii) a ocorrência de afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, diante do risco de cancelamento da distribuição da ação originária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais.

O Relator, por meio de decisão de id 33155636, deferiu o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a suspensão do prazo para recolhimento das custas processuais até o julgamento final do recurso, a fim de evitar o cancelamento da distribuição da ação originária.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id 33800605.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por não se verificar interesse público primário ou situação de risco que justifique sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise: (i) da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à agravante; e (ii) subsidiariamente, da viabilidade de deferimento do diferimento do pagamento das custas processuais, diante das circunstâncias econômicas demonstradas nos autos.

Como cediço, o art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos, ao passo que o art. 99, §3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

Todavia, a concessão do referido benefício exige análise criteriosa do conjunto probatório, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante é titular de patrimônio imobiliário rural de valor expressivo, superior a R$ 3.000.000,00, circunstância que fragiliza a presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado de que a presunção do art. 99, §3º, do CPC não possui caráter absoluto.

Não obstante, a análise não pode se encerrar em tal constatação.

Isso porque a aferição da capacidade financeira deve considerar não apenas o patrimônio bruto, mas também a liquidez dos bens e a disponibilidade imediata de recursos para custear as despesas processuais.

No ponto, é relevante observar que os bens da agravante são vinculados à atividade rural (pecuária), o que, em regra, implica baixa liquidez e eventual comprometimento com financiamentos, conforme evidenciado pelo próprio objeto da ação originária, que versa sobre alongamento de dívida rural.

Ademais, consta dos autos que o saldo bancário disponível é inferior ao valor das custas processuais, o que demonstra dificuldade momentânea de arcar com tais despesas sem prejuízo de sua atividade econômica.

Nessa perspectiva, ainda que não se mostre plenamente caracterizada a hipossuficiência apta a ensejar a concessão integral da gratuidade da justiça, revela-se medida adequada e proporcional o deferimento do diferimento do pagamento das custas processuais.

Tal solução encontra amparo nos princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da inafastabilidade da jurisdição, funcionando como mecanismo intermediário entre o indeferimento total do benefício e sua concessão integral.

A jurisprudência pátria admite tal solução como forma de compatibilizar a exigência de custas com a realidade econômica da parte:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Justiça gratuita. Diferimento de custas. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Silvia Catarina Primo Monteiro contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de inventário e partilha dos pais, Laércio Bentes Monteiro e Maricelma Primo Monteiro, avaliado em R$ 250.000,00. A agravante alegou exercer profissão de psicóloga autônoma e estar desempregada, sem condições de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da justiça gratuita ou o diferimento das custas processuais em ação de inventário quando o espólio não apresenta bens arrolados ou valores líquidos disponíveis na fase inicial do processo.

III. Razões de decidir

Em ações de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais é do espólio, não dos herdeiros, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A análise da hipossuficiência deve considerar a capacidade patrimonial do acervo hereditário.

O espólio constitui ente despersonalizado que se corporifica na integralidade dos bens do de cujus, possuindo capacidade processual quando representado pelo inventariante. A concessão da justiça gratuita ao espólio exige comprovação da impossibilidade de atendimento das despesas processuais pelo acervo.

A inexistência de valores líquidos e disponíveis no espólio no momento inicial do processo demonstra a inviabilidade de arcar com as custas na atual fase processual, justificando o diferimento do pagamento para o final da ação de inventário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar que as custas e demais despesas processuais sejam pagas ao final do processo.

Tese de julgamento: "Nas ações de inventário, demonstrada a inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final da ação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 6º; art. 75, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.072/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.03.2011; STJ, AgInt no REsp 1.350.533/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJ-RS, AI 70080009152, Rel. José Antônio Daltoe Cezar, Oitava Câmara Cível, j. 28.02.2019; TJ-PR, 00307445420238160000, Rel. Ruy Muggiati, 11ª Câmara Cível, j. 03.07.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08114766420258140000 28722965, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/07/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, verifica-se que o diferimento das custas processuais mostra-se solução equilibrada, pois: (i) preserva o direito de acesso ao Judiciário; (ii) não afasta definitivamente a obrigação de pagamento; e (iii) respeita a existência de patrimônio da parte, ainda que de baixa liquidez.

Outrossim, a decisão agravada, ao determinar o recolhimento imediato das custas sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), acabou por impor obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação, sobretudo diante do contexto fático apresentado.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o diferimento do pagamento das custas processuais ao final da demanda, afastando, por conseguinte, a determinação de recolhimento imediato e o risco de cancelamento da distribuição do feito originário.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 18/05/2026